Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-91.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-91.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LOURENICE ARAUJO ROLAND, MARIANO ALMEIDA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
.
0800286-91.2020.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RECORRIDOS:
LOURENICE ARAÚJO ROLAND e MARIANO ALMEIDA ALVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECIFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,....

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
.
0800286-91.2020.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RECORRIDOS:
LOURENICE ARAÚJO ROLAND e MARIANO ALMEIDA ALVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relatório.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
LOURENICE ARAUJO ROLAND e MARIANO ALMEIDA ALVES
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o apelante ao pagamento do incentivo financeiro adicional anual, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Município de Tucuruí a pagar à cada parte requerente o respectivo INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL, referente aos anos de 2014, 2015 e 2016, repassado pela União, no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais); referente ao ano de 2017 no valor de R$ 1.055,37 (mil e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos); referente ao ano de 2018 no valor de R$ 1.108,14 (mil cento e oito reais e catorze centavos); e o referente ao ano de 2019 no valor de R$ 1.431,13 (mil quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Deverá ser observada a prescrição quinquenal, tendo eficácia apenas os valores apurados no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O cálculo do valor devido deverá ser estabelecido por meros cálculos aritméticos, na fase de cumprimento de sentença. Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. (...)”

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação (ID 7942773), pugnando pela reforma
in totum
da sentença, sob alegação de que o incentivo anual não possui repasse obrigatório por parte da municipalidade, não se tratando de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, uma vez que busca estimular o município a implementar os Agentes Comunitários de Saúde, podendo ser utilizada para aquisição de materiais e/ou equipamentos.

Ressalta que as verbas repassadas pela União ou Estado aos Municípios constituem incentivo de custeio, que objetiva estimular o Município a implantar os Agentes Comunitários de Saúde, não vinculando a remuneração do servidor, na medida em que podem ser utilizadas para a aquisição de materiais de estruturação do atendimento prestado à população.

Ressalta que a Portaria nº 1.243/2015, por si só, não serve para regulamentação da matéria, não havendo, pois, legislação determinando o repasse da referida verba aos servidores.

Aduz ainda que o Poder Judiciário não possui legitimidade para conceder aumento sem a edição da lei específica exigida pelo artigo 37, X da Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, entendimento este consolidado na Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia.

Ao final, requereu:

“a) Reformar a sentença proferida julgando-a improcedente em todos os seus termos;

b) Requereu a condenação em honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, e mais despesas processuais.”

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 7942778).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos contidos na peça inicial.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
.
0800286-91.2020.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RECORRIDOS:
LOURENICE ARAÚJO ROLAND e MARIANO ALMEIDA ALVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ao analisar os autos, verifico que o conflito gira em torno do pagamento de incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, vez que a sentença apelada reconheceu aos Apelados o direito ao recebimento de incentivo adicional anual, com base em portarias instituídas pelo Ministério da Saúde, a saber 314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09 e 1.234/08, as quais fixam, revisam ou atualizam o valor do incentivo financeiro referente à implementação de agentes comunitários de saúde.

O referido adicional estaria previsto na Portaria nº. 674/GM/MS do Ministério da Saúde, datado de 03 de junho de 2003, a qual apresenta o seguinte teor:

Art. 1º.
Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde
, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I –
Incentivo de custeio
;

II –
Incentivo adicional
.

(...)

Art. 3º
Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido
do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde,
em uma única parcela, no último trimestre de cada ano
.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Conforme se vê, a Portaria supratranscrita afirma que o Adicional de Incentivo consistiria em uma décima terceira parcela a ser paga diretamente ao Agente Comunitário de Saúde, contudo o referido ato foi revogado pela Portaria nº. 648/GM/MS, datado de 28.03.2006, a qual instituiu a Política Nacional de Atenção Básica.

Na mesma data também foi publicada a Portaria nº 650/GM/MS, que estabeleceu o pagamento de um Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde, nos seguintes termos:

Art. 4º Definir que o valor do Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) seja de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por ACS a cada mês, a partir da competência financeira abril de 2006, estabelecendo como base de cálculo, o número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), na respectiva competência financeira.

Parágrafo único. No último trimestre de cada ano, será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo.

Em seguida, foi editada a Portaria nº 1.230/GM/MS, datada de 25 de maio de 2007, a qual revisou o referido adicional de Incentivo, determinando:

Art. 1º Fixar em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por Agente Comunitário de Saúde, a cada mês, o valor do Incentivo Financeiro referente aos Agentes Comunitários de Saúde das estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

§ 1º Estabelecer como base de cálculo do valor a ser transferido aos Municípios e ao Distrito Federal o número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema Nacional de Informação definido para este fim, no mês anterior à respectiva competência financeira.

§ 2º No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no
caput
deste artigo.

Ao analisar as portarias supratranscritas e as demais mencionadas, filio-me ao entendimento de que o incentivo financeiro adicional descrito nas mesmas, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei especifica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

X
- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, o direito a verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal.

A Lei Federal 12.994/2014 alterou a lei nº. 11.350, acrescentando o art. 9º- C e art. 9º - D, o qual assim dispõe:

“
Art. 9º-C
. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela
adicional
no último trimestre. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Art. 9º-D.

É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.”

Como visto, a referida lei fortalece a atuação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias, não destacando possíveis direitos especiais remuneratórios aos profissionais, tal como o decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei nº 12.994/14, e a Portaria nº 1.024, de 21 de julho de 2015.

O Ministério da Saúde disciplinou através da portaria nº. 1024/GM/MS/2015 e Portaria de Consolidação nº. 6/GM/MS/2017 o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde. Veja-se:

Art. 40. O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de acordo com o quantitativo máximo de ACS passível de contratação nos termos da PNAB. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º)

§ 1º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACS de que trata o "caput" será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, observado o quantitativo máximo de ACS passível de contratação, nos termos da PNAB. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º, § 1º)

§ 2º O repasse dos recursos financeiros de que trata o "caput" deste artigo será efetuado periodicamente em cada exercício e corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, a qual será calculada com base no número de ACS registrados no SCNES no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor vigente do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º, § 2º) (com redação dada pela PRT MS/GM 1962/2015)

Desta forma, atualmente, o Ministério da Saúde realiza repasse aos Municípios de dois incentivos financeiros vinculados à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde:

1) incentivo de custeio relativo à implantação de Agentes Comunitários de Saúde, criado pela Portaria nº 650/GM/MS de 2006; e

2) incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que acrescentou o art. 9º-D à Lei Federal nº 11.350/2006.

Assim, destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada.

Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica.

Neste sentido coleciono jurisprudências:

“APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEREIRA BARRETO – AGENTE COMUNITÁRIO –
INCENTIVO
FINANCEIRO
ADICIONAL
–
Pretensão ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional – Impossibilidade – Verba a ser transferida pelo Fundo Nacional de Saúde a Fundos Municipais de Saúde para financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde que não constitui vantagem pessoal de servidores públicos – Inteligência do art. 1º "caput" e § 1º, da Portaria nº 1.350/02 do Ministério da Saúde – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.
( Apelação Cível 0001556-20.2019.8.26.0439; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – In casu, a apelada, servidora pública efetiva do Município de Santana do Araguaia, possuindo o cargo de Agente Comunitária de Saúde, ajuizou uma Ação Ordinária pleiteando o pagamento dos valores correspondentes ao chamado Incentivo Financeiro Adicional, tendo o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia julgado procedente a referida ação, condenando o município apelante a pagar à recorrida o Incentivo Financeiro Adicional Anual referente aos anos de 2013 a 2017, no valor total de R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais), corrigido monetariamente; II – O Ministério da Saúde editou, no ano de 2002, a Portaria 1.350/GM/MS, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A referida verba destina-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde de um Município;

III - Outrossim, o mencionado
incentivo
não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de
Lei
específica, conforme preceitua os arts. 37, inciso X, e 61, §1º, “c”, e 169, da Constituição Federal;

IV – Destarte, a transferência de verbas federais para o financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde não constitui vantagem pessoal dos servidores públicos, mas sim verba orçamentária municipal, uma vez que os repasses são realizados aos Fundos Municipais dos entes qualificados no programa de saúde da família ou no programa de agentes comunitários de saúde para o custeio das atividades de saúde básica, motivo pelo qual, o pleito da apelada não merece acolhimento;

V - Recurso conhecido e provido, para

julgar improcedente a ação ajuizada pela apelada. (8410134, 8410134, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do
incentivo
financeiro
adicional
, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada totalmente em remessa necessária. À unanimidade. (5703991, 5703991, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. (PORTARIA Nº 674/GM/MS DE 2003). REVOGAÇÃO PELA PORTARIA Nº 648/ GM/MS DE 2006. INCENTIVO DE CUSTEIO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PORTARIA Nº 650/GM/MS DE 2006). INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ART. 9º-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPASSE AOS ACS DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ A TÍTULO DE INCENTIVO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO. (8540881, 8540881, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente o pleito formulado na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar os apelados as custas processuais e aos honorários sucumbenciais, em razão e serem beneficiários da justiça gratuita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022